Tribunal: TJMT
Processo: 14020-14.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso nº: 0014020-14.2017.811.0003
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Recorrido: KIONES DIAS BORGES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 16/06/2020
EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL SOBRE O TRECHO DA RODOVIA. PEDÁGIO
DEVIDAMENTE COBRADO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONDUTOR
HABILITADO PODE DEMANDAR PELOS PREJUÍZOS DE
ACIDENTE DE CARRO. ARREMESSO DE PEDRA NA PISTA
POR OUTRO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CRUZAMENTO. DANO AO VEÍCULO DO PROMOVENTE.
RODOVIA PEDAGIADA. DEVER DE MANUTENÇÃO.
OMISSÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que
condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.122,61
(mil cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) pelos danos
causados ao veículo, mas indeferiu o pedido de danos morais.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

2. Propósito recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da
ilegitimidade ativa do recorrente e passiva do recorrido. No mérito,
sustenta a ausência de provas dos fatos constitutivos e culpa exclusiva
de terceiro.
3. A disponibilização de praças de pedágios com a devida cobrança
em trajetos nos quais alega não estar sobre sua concessão realça a
assunção de responsabilidade pela vigilância e fiscalização.
4. O condutor do veículo sinistrado com habilitação pode demandar
em juízo buscando o ressarcimento pelos prejuízos ocasionados em
decorrência de acidente de trânsito. Desnecessidade de que o veículo
esteja em nome do condutor.
5. Em casos de omissão, a responsabilidade civil das
concessionárias de serviços públicos acompanha a dos entes da
Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na qual existe
presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu
com diligência.
6. O lançamento de pedra solta na rodovia pelo cruzamento com
outro veículo impõe o dever de indenizar isso porque compete à
concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, dever de
conservação e diligência no sentido de zelar vigiar a estrada, com
possibilidade de bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.
7. Ausência de demonstração de diligência e manutenção da rodovia
que não afastando sua culpa, quando e limitou a atribuir o fato à culpa
exclusiva de terceiro.
8. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade por omissão
do recorrente nos danos causados ao veículo.
9. “Precedente” desta Turma: N.U 1000261-74.2019.8.11.0009,
TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única,
Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial
procedência que condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.122,61
(mil cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) pelos danos causados ao
veículo, mas indeferiu o pedido de danos morais.
Nas razões recursais, a parte recorrente defende, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do recorrido e sua ilegitimidade ativa. No mérito sustenta a ausência
de provas dos fatos constitutivos e culpa exclusiva de terceiro.
Em contrarrazões, a parte requerida requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente alega sua incompetência passiva em razão de o fato ter acontecido
em trecho da rodovia que não está sob sua responsabilidade. Contudo, conforme consta
no próprio mapa apresentado, verifica-se a existência de postos de pedágios nesses
mesmos trechos.
Ora, se a recorrente disponibiliza praças de pedágios (realces amarelo) nos
referidos trajetos (realce vermelho), assume a responsabilidade pela vigilância e
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

fiscalização:

No mesmo sentido nesta turma:
(...) Por fim, a despeito da tese de inexistência de responsabilidade
sobre o trecho, destaco que razão não lhe assiste, pois, a parte
promovente comprovou o pagamento do pedágio, de modo que sua
responsabilidade exsurge da cobrança, pois se cobra, tem
responsabilidade pela vigilância e fiscalização a parte promovida. N.U
8010271-63.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA
PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado
no DJE 06/03/2020.
Dessa forma, REJEITO a preliminar de incompetência passiva arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A recorrente alega sua incompetência ativa em decorrência da ausência do
documento do veículo (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). Contudo,
verifico que o documento foi juntado no movimento nº 66.
Ainda que esteja em nome da genitora da parte recorrida, o condutor do veículo
sinistrado com habilitação pode demandar em juízo buscando o ressarcimento pelos
prejuízos ocasionados em decorrência de acidente de trânsito, motivo pelo qual
AFASTO a preliminar arguida.
VOTO- MÉRITO
Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar se houve
responsabilidade da parte recorrente pelo acidente e danos causados ao veículo da parte
recorrida referentes aos danos materiais.
A recorrente alega a culpa exclusiva de terceiro, já que o objeto que atingiu o
veículo da parte recorrida teria sido arremessado por outro veículo, o que ensejaria a
exclusão de sua responsabilidade.
Não há que se falar em culpa de terceiro, já que o lançamento de pedra solta na
rodovia pelo cruzamento com outro veículo impõe o dever de indenizar. Isso porque
compete à concessionária, que possui a concessão sobre a rodovia, o dever de
conservação e diligência no sentido de zelar e vigiar a estrada, para possibilitar o bom
uso e adequadas condições de trafegabilidade.
Trata-se de fato incontroverso que houve o pagamento de pedágio no trajeto da
rodovia em que ocorreu o acidente.
Em casos de omissão, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos acompanha a dos entes da Administração Pública, sendo subjetiva, hipótese na
qual existe presunção de culpa, cabendo à concessionária demonstrar que agiu com
diligência.
A ocorrência de danos ao para-brisa do veículo do usuário da rodovia foi
provocada por arremesso de objeto existente na pista por outro veículo, existindo, nos
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

autos, fotos do veículo, boletim de ocorrência, tentativa de solução administrativa pela
ouvidoria e e-mails, que revela os danos materiais sofridos.
Assim, não merece prosperar o argumento de que o dano material não restou
comprovado porque houve apresentação de orçamento. Nexo causal devidamente
caracterizado, eis que a pedra lançada ao veículo da parte recorrida que causou danos ao
para-brisa resultou da falta de manutenção da rodovia por ela administrada com a
cobrança de pedágio.
Em contrapartida, a recorrente não demonstrou que agiu com diligência e
manutenção da rodovia, não afastando sua culpa, pois se limitou a atribuir o fato à culpa
exclusiva de terceiro.
Pela análise, verifico que há conjunto probatório a configurar a responsabilidade
por omissão do recorrente nos danos causados ao veículo.
Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC).
Conforme bem pontuado na sentença:
Em que pese se tratar de prestadora de serviço público, que está
sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva,
calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de
conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, no caso
em exame, a existência de culpa da concessionária prestadora de
serviço público pela ocorrência do fato em debate, bem como do nexo
causal entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor (conserto do
automóvel), cuja ocorrência ficou incontroversa nos autos.
No caso dos autos a responsabilidade subsiste, pois evidente que o
dano sofrido pelo autor decorreu da existência de objeto na pista, a
qual deveria ser satisfatoriamente conservada, configurando, portanto,
culpa na modalidade negligência (faute du service).
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Assim já se decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARREMESSO DE PEDRA
DESPRENDIDA DO ASFALTO CONTRA PÁRA-BRISA.
A responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos
causados aos usuários dos serviços prestados, na hipótese, é subjetiva,
calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de
conservação e manutenção da via).(TJ-RS, Relator: Mário Crespo
Brum, Data de Julgamento: 15/12/2011, Décima Segunda Câmara
Cível).

Nesta Turma o tema em casos de arremesso de objeto da pista por outro veículo
já foi analisado com o mesmo raciocínio:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – ARREMESSO
DO OBJETO POR OUTRO VEÍCULO – DANO AO VEÍCULO DO
PROMOVENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA
CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a
concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta
e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da CF e do artigo
22 do CDC. A ocorrência de dano ao para-brisa do veículo do usuário
da rodovia, provocado por arremesso de objeto existente na pista por
outro veículo , enseja a responsabilização objetiva da concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da
rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Há nexo causal
com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a
versão da inicial de que os danos no automóvel do autor decorreram
do impacto de objeto que havia sobre o leito da pista. Sentença
mantida. Recurso desprovido.(N.U 1000261-74.2019.8.11.0009,
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única,
Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
Logo, demonstrada a responsabilidade civil da recorrente, escorreita a sentença
de primeiro grau.
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfimo.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator